Tribunal: TJSP
Processo: 0005009-13.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação da Defesa – Disparo de arma de fogo – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do réu – Provas suficientes à condenação – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária, adequadas e mantidas –– Recurso de apelação

Ementa:
Apelação da Defesa – Disparo de arma de fogo – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do réu – Provas suficientes à condenação – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária, adequadas e mantidas –– Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000610590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005009-13.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
WESLLEY TADEU CERQUEIRA DE MARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
VOTAÇÃO UNÂNIME, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO,
COM DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE DO
TERCEIRO JUIZ, DR. LUIZ ANTONIO CARDOSO. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 2 de agosto de 2019.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12168
Apelação no 0005009-13.2015.8.26.0229
Comarca de Hortolândia
Apelante: Weslley Tadeu Cerqueira de Maria
Ministério Público
Apelado: Ministério Público
MMa. Juíza: Doutora Erika Fernandes Fortes
Ementa
Apelação da Defesa Disparo de arma de fogo Materialidade
e autoria demonstradas Negativa do réu Provas suficientes à
condenação Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de
maus antecedentes, de forma definitiva Regime prisional
aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços
à comunidade e por prestação pecuniária, adequadas e
mantidas
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
WESLLEY TADEU CERQUEIRA DE MARIA foi
condenado a cumprir a pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, além do
pagamento do valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao artigo 15 da Lei 10.826/03, substituída a pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
e por prestação pecuniária, no valor de 02 salários mínimos.
Inconformado o réu apela. Busca a absolvição, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento de insuficiência probatória.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 31 de dezembro de
2014, por volta das 16,24 horas, na Rua Marechal Rondon no 518, cidade de
Hortolândia, WESLLEY TADEU CERQUEIRA DE MARIA efetuou um disparo
de arma de fogo na via pública.
Segundo o apurado, o acusado estava na residência de
sua namorada, testemunha Vitoria Oliveira Gonçalves, e após uma discussão com
o tio desta última, a testemunha Jose Luis Clemente, o réu deixou o local, mas
logo retornou e dirigiu-se à residência de José Luis Clemente, onde passou a
chamá-lo para que saísse do interior do imóvel, mas não foi atendido.
Diante da negativa da testemunha José Luis, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuou três disparos de arma de fogo em direção à residência e empreendeu fuga
em seguida.
Interrogado na fase administrativa da investigação, e
também em Juízo, o réu negou ter efetuado os disparos de arma de fogo.
O laudo pericial deixou certo que “houve ao menos
três disparos de arma de fogo realizados em via pública, em frente a uma
residência”.
A seu turno, a testemunha José Luis, ouvida nas duas
fases da persecução penal, afirmou que não presenciou a realização dos disparos,
mas estava no interior de sua residência quando foi chamada pelo acusado e
ouviu três disparos de arma de fogo.
Foi semelhante o depoimento da testemunha Vitoria
Oliveira Gonçalves.
Convém ressaltar que não consta dos autos que tais
testemunhas tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, deixando
certa a legitimidade de suas declarações, mesmo porque não desconstituídas por
quaisquer outros elementos de convicção.
Portanto, a condenação do réu era medida de rigor.
A pena-base foi imposta no patamar mínimo legal, em
02 anos de detenção e 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário, a míngua de
maus antecedentes, de forma definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, houve a fixação do regime prisional
aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e por prestação pecuniária, o que é adequado e fica
mantido.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40138
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005009-13.2015.8.26.0229
APELANTE: WESLLEY TADEU CERQUEIRA DE MARIA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA DA COMARCA DE HORTOLÂNDIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ERIKA FERNANDES FORTES)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Reitero o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO, acompanhando a conclusão do seu v. Voto, pedindo-lhe vênia,
no entanto, me propus a ofertar Voto Convergente apenas para consignar
que não passava despercebido o equívoco na imposição de pena de
detenção quando o correto seria a de reclusão, e que nada poderia ser feito
a esta altura dada a passividade do MINISTÉRIO PÚBLICO, declaração
que restou, na realidade, sem objeto haja vista a complementação do v.
Voto antes de sua assinatura, como consta do segundo parágrafo de fls. 4.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
D083292
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
F7E94F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005009-13.2015.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.